Tribunal: STF
Processo: ARE 757086
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 688.001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, previsto na LC 118/2005, é aplicável tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, consoante a jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/10/2011.



    2. A incidência de imposto de renda sobre o abono de permanência, quando sub judice a controvérsia, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE nº 688.001, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF/88. VERBA NÃO SUJEITA AO IMPOSTO DE RENDA. PRAZO PRESCRICIONAL. LC 118/2005. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO IMPROVIDO”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.